Tribunal: STF
Processo: HC 202889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolpho Pettena Filho, em favor de Carlos Alexandre da Silva Pontes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 526.904/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE DA SILVA PONTES, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Segundo se infere dos autos, o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.100 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput; 33, § 1º, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, tendo transitado em julgado essa decisão. 
    Inconformada, a defesa ingressou com pleito revisional na Corte de origem, que o indeferiu liminarmente. 
    Neste writ, o impetrante alega que há novos fatos e teses suficientes para embasar a revisão criminal, os quais conduzirão à absolvição do paciente ou, ao menos, à redução da sanção imposta. 
    Pontua que a tese de consunção do delito tipificado no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 pelo de tráfico de drogas não foi apresentada pela antiga defesa nem debatida no recurso de apelação. 
    Requer, assim, se determine ao TJSP o conhecimento do pedido revisional ou, subsidiariamente, que se conceda a ordem, de ofício, para absolver o réu da prática do art. 33, § 1º, da Lei de Drogas ou para reduzir a sanção imposta. 
    Informações prestadas (e-STJ, fls. 19-20). 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 111-116). 
    A defesa apresentou petição rebatendo o parecer ministerial (e-STJ, fls. 130-135). 
    Posteriormente, juntou petição de próprio punho do paciente no qual ele sustenta sua inocência e requer o restabelecimento da decisão absolutória de primeiro grau (e-STJ, fls. 139-154). 
    Por fim, o impetrante informa que o pedido de justificação criminal deduzido ao Juízo de Primeiro Grau - para apresentação de novas provas a fim de viabilizar o pleito revisional - foi indeferido. Pugna, então, que seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP que receba e processe o pedido de Justificação Criminal (e-STJ, fls. 159-163). 
    A defesa manifestou a intensão de sustentar oralmente. (eDOC 4)
    No STJ, a ordem foi denegada pela Turma.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele tribunal.
    Em 10.6.2021, a defesa manifestou o desejo de sustentar oralmente as razões deste writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    A defesa ajuizou revisão criminal para que fossem reavaliadas as provas produzidas durante a instrução, motivo por que o Desembargador do Tribunal de Justiça a indeferiu liminarmente em 30.5.2019.
    Após escoado o prazo para interposição de qualquer recurso, a defesa, patrocinada pelo mesmo advogado que subscreve o presente, requereu a reconsideração da decisão, o que foi indeferido, porquanto já transitada em julgado.
    Com efeito, se equivocada a decisão monocrática proferida no Tribunal de Justiça, deveria a defesa interpor o competente recurso dentro do prazo recursal. Ante o trânsito em julgado da decisão, causado por culpa exclusiva da defesa, não faz qualquer sentido que esta Corte determine o processamento da revisão criminal.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    De acordo com o art. 621 do Código de Processo Penal, as condenações definitivas serão revistas, excepcionalmente, quando I - contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou III - se, após a sentença, aparecerem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 
    No caso em apreço, verifica-se que a Corte de origem indeferiu liminarmente a revisão criminal pelo entendimento de que não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código Penal. Destacou que o meio de impugnação em questão não poderia ser utilizado como uma espécie de apelação a fim de rever a condenação do paciente. Pontuou que "a redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei" (RJDTACrim 6/250), o que não se verificou nos autos. 
    Em primeiro grau, o Juiz sentenciante negou a instauração de justificação criminal nos seguintes termos: 
    "[...] 2- Em sede de justificação criminal a defesa pretende reinquirir as mesmas testemunhas já ouvidas anteriormente por este juízo (fls. 373/397 dos autos principais). 
    Ocorre que o objeto da Justificação Criminal é a produção de novas provas que embora já existentes, não tenham sido produzidas durante a instrução processual, ou até mesmo aquelas descobertas após a condenação. 
    Assim, considerando que o teor das declarações de fls. 221/227 em nada modifica as provas anteriormente produzidas, é descabido a instauração do procedimento de Justificação Criminal para colheita de provas já concebidas e examinadas anteriormente. 
    Isto posto. INDEFIRO o pedido defensivo de Justificação Criminal."(e-STJ, fl. 163) 
    De fato, como bem posto pelas instâncias ordinárias, e da leitura atenta das alegações trazidas na inicial deste writ, a defesa não apresentou qualquer dado novo - surgido após a prolação da sentença - que inocente o paciente ou autorize a diminuição da pena. Na verdade, insiste na tese de consunção do delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Drogas pelo de tráfico de drogas e na fragilidade do conteúdo probatório para a condenação - que estaria amparado apenas em testemunho policial e em notificação de multa de trânsito recolhida em carro de terceiro. Mas, como dito, sem apresentar prova nova testemunhal ou documental, descoberta após a sentença, para amparar suas alegações. 
    […]
    Portanto, não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 
    […]
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. (eDOC 4)
    Afirma a defesa que “o tipo penal do art. 33 §1º da Lei 11.343/06 é a atividade meio, uma vez que os produtos são utilizados, produzem a droga para a comercialização delas, que é atividade fim descrita no art. 33 caput da mesma Lei.”
    Alega que “o crime descrito no §1º do art. 33 da Lei 11.343/06 só deverá ser punido quando de fato encontrados apenas os produtos no local, o que não aconteceu, uma vez que os policiais alegam que era um local de tráfico de drogas, por essa razão, a Defesa requer seja APLICADO O PRINCÍO DA CONSUNÇÃO, absorvendo o delito meio – §1º do art. 33 da lei de drogas, pelo delito fim descrito no art. 33 caput da lei de drogas.”
    Não tem razão.
    No caso dos autos, foram apreendidos “18,25 quilogramas de cocaína, 500 gramas de maconha, 790 gramas de crack, além de 5 galões mais 11 garrafas de éter, diversas caixas de bicarbonato de sódio, pipetas vazias, várias embalagens de fermento em pó, 4 colheres, faca, panela, 4 bacias e 2 liquidificadores, instrumentos com resquícios de cocaína.” (eDOC 3)
    Não se constata que éter é utilizado para a produção de maconha, droga apreendida no local.
    Desse modo, não se sustenta a afirmação de que o insumo apreendido (éter) era meio de produção de todas as drogas encontradas no local.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o pedido de realização de sustentação oral. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente